Tribunal: TJMT
Processo: 1005544-95.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005544-95.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Divisão e Demarcação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - CPF: 837.934.961-04 (ADVOGADO), AGROPECUARIA ALTO DO SAPEZAL LTDA - CNPJ: 15.670.133/0001-42 (AGRAVANTE), USINAS ITAMARATI S/A - CNPJ: 15.009.178/0001-70 (AGRAVADO), REGIS EDUARDO TORTORELLA - CPF: 060.449.508-08 (ADVOGADO), RICARDO ZAMARIOLA JUNIOR - CPF: 295.039.628-38 (ADVOGADO), ALEXANDRE CARRA - CPF: 377.143.500-59 (TERCEIRO INTERESSADO), ANSELMO CARRA - CPF: 010.770.580-04 (TERCEIRO INTERESSADO), AGROPECUARIA WEBLER LTDA - EPP - CNPJ: 10.604.483/0001-97 (TERCEIRO INTERESSADO), FAZENDA PLANORTE EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 00.337.109/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:

AGROPECU
Á
RIA ALTO DO SAPEZAL LTDA
.

AGRAVADO:

USINAS ITAMARATI S/A

AUTOS DE ORIGEM:
1000454-76.2019.8.11.0078

EMENTA
.
REGISTROS PÚBLICOS E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DEMARCATÓRIA CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO E REIVINDICATÓRIA
.

AVERBAÇÃO DE AÇÃO JUDICIAL NA MATRÍCULA DE IMÓVEL. TUTELA DE URGÊNCIA.
PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA.
CARÁTER INFORMATIVO DA AVERBAÇÃO.
NECESSIDADE
DE PRECAVER TERCEIROS EVENTUAIS ADQUIRENTES DE BOA-FÉ.
INEXISTÊNCIA DE ÔNUS CONSTRITIVO. AUSÊNCIA DE PROVA DE PREJUÍZO CONCRETO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por Agropecuária Alto do Sapezal Ltda. contra decisão que, nos autos de ação demarcatória cumulada com declaratória de nulidade de título e reivindicatória, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar a averbação da existência da ação à margem da matrícula nº 2.310, entre outras, do CRI de Sapezal-MT.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Exame da presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano), e da alegação de que a averbação judicial da existência da ação equivale, na prática, a uma constrição indevida, gerando prejuízos concretos à parte agravante.

3. Discussão sobre a legitimidade e os efeitos jurídicos da averbação judicial nos termos da Lei de Registros Públicos e do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A
probabilidade da
existência de sobreposição entre os imóveis, conforme laudo técnico apresentado pela parte autora, e o histórico de desmembramentos de matrícula vinculada à controvérsia demonstram, ainda que em sede de cognição sumária, a presença da
verossimilhança
do direito e do risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

5. A averbação judicial da existência da ação possui natureza meramente informativa, com fundamento nos
arts
. 828 do CPC e 167, II, item 12, da Lei nº 6.015/1973, não acarretando qualquer restrição ao exercício do direito de propriedade.

6. Inexistência de prova documental a comprovar os alegados prejuízos econômicos, como bloqueio de crédito rural, decorrentes da averbação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“A averbação da existência de ação judicial na matrícula do imóvel, com
base nos
arts
. 828 do CPC e 167, II, item 12, da Lei nº 6.015/1973, constitui medida acautelatória de natureza informativa, destinada à publicidade da demanda e à proteção de terceiros de boa-fé, não importando ônus constritivo nem sendo passível de revogação na ausência de prova concreta de prejuízo.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300 e art. 828; Lei nº 6.015/1973, art. 167, I, item 21, e II, item 12.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1014491-80.2021.8.11.0000, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 13/10/2021,
publ
. 18/10/2021; TJMT, RAI 1000981-92.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 15/05/2024,
publ
. 20/05/2024; TJMT, AI 1031490-06.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 19/03/2025,
publ
. 24/03/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de

AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO
DE EFEITO SUSPENSIVO
,

interposto
por
AGROPECU
Á
RIA ALTO DO SAPEZAL LTDA
.
, contra decisão interlocutória (ID.
182398803
–
autos de origem PJE
1000454-76.2019.8.11.0078
)
proferida
pelo Juízo
d
a

Vara Única
da Comarca
d
e Sapezal
-
MT

que
,

nos autos da Ação Demarcatória cumulada com Declaratória de Nulidade de Título e Reivindicatória proposta por
USINAS ITAMARATI S/A
,
deferiu
parcialmente a tutela a fim de determinar a averbação da existência da presente ação às margens das matrículas 7.423, 7.427, 2.310, 5.391, 5.392. 5.470, 347 e 346 do Cartório de Registro de Imóveis de Sapezal
, nos seguintes termos:

Trata-se de AÇÃO DEMARCATÓRIA C.C. DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO E REINVINDICATÓRIA, proposta por USINAS ITAMARATI S/A. em desfavor de ALEXANDRE CARRA e outros.

Sustenta a parte autora, em síntese, ser proprietária de um imóvel rural denominado “Fazenda Pato Branco”, com área de 5.059 hectares, matriculada sob n. 2.396, do CRI de Sapezal.

Afirma que obteve conhecimento acerca da existência de títulos em
sobreposição da referida área. Diante disso, pugna pela tutela de urgência a fim de determinar o imediato bloqueio das matrículas que estão sobrepostas à área referida a fim de obstar eventuais transmissões indevidas
.

Recebida a exordial, a análise da tutela foi postergada. –
id.
22799062.

Tentativa de conciliação infrutífera. –
id.
26798257

Contestações aos ids. 26957092, 26997595, 27056152, 27488176. Ao Id. 61324838, determinou-se a intimação das partes para especificarem as provas que pretendem produzir.

Impugnação às contestações ao id. 63140077.

Em seguida, foi deferida a produção de prova pericial, conforme postulado pelas partes – id. 92963509.

Proposta de honorários ao id. 129089889.

Após, o requerente pugnou pela inclusão ao polo passivo dos proprietários do imóvel matriculado sob n. 5.470.

Ao id. 167186955, o requerido Alexandre Carra pugnou pelo indeferimento da tutela e, na oportunidade, informou o falecimento do demandado Anselmo Carra, requerendo a habilitação do espólio.

Adveio manifestação do requerente reiterando a análise da tutela requerida na exordial – id. 165596319.

Os autos vieram conclusos.

É o relato necessário.

Decido.

I – INCLUSÃO DO POLO PASSIVO

Ao id. 103008280 a requerida Agropecuária
Webler
LTDA EPP arguiu a ausência dos proprietários do imóvel denominado “Fazenda Sapezal”, objeto da matrícula n. 5.470, no polo passivo do feito, uma vez que a mencionada área foi indicada como uma das sobreposições ao imóvel do autor, e consequentemente será objeto da perícia deferida nos autos, sem oportunizar, todavia, a ampla defesa e o contraditório aos referidos proprietários, fato que poderá acarretar nulidades processuais e ônus às partes.

A parte autora alegou que, por um equívoco, não incluiu os proprietários da referida área requerendo a sua inclusão no polo passivo do feito.

Pois bem, em análise à exordial verifico que o autor menciona que a área correspondente à matrícula n. 5.470 está em sobreposição ao seu imóvel e requer a declaração de nulidade da descrição do imóvel constante na referida matrícula.

Assim, necessária a inclusão dos proprietários do imóvel Sr. Inácio Eurico Vogt e Maria Helena Gonçalves Vogt no polo passivo assegurando o direito ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que se trata de litisconsórcio passivo necessário, visto que o desfecho da relação material versada na presente ação repercutirá diretamente na esfera jurídica dos proprietários registrais da área indicada pelo autor.

Consigna-se ainda que não houve alteração na causa de pedir ou pedido da ação, de modo que não se faz necessária a anuência de todos os requeridos.

Nesse sentido, já é entendimento pacífico do e. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMENDA À INICIAL. MODIFICAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR E DO PEDIDO, APÓS OFERECIDA A CONTESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DETERMINAÇÃO, EX OFFICIO, DE QUE O AUTOR PROMOVA A CITAÇÃO DO LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO.
POSSIBILIDADE. ART. 47 DO CPC/1973. NORMA DE CARÁTER DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. In
casu
, a emenda da inicial para possibilitar a inclusão no polo passivo da demanda
de litisconsorte necessário não enseja modificação do pedido ou da causa de pedir. 3. Ademais, é assente o entendimento do STJ de que o litisconsórcio necessário é regido por norma de ordem pública, cabendo ao juiz determinar, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, a integração à lide do litisconsorte passivo. 4. Nos termos do art. 47 do Código de Processo Civil de 1973 há o litisconsórcio necessário quando, por disposição de lei ou pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir a lide de modo uniforme para todas as partes. 5. O litisconsórcio necessário, à exceção das hipóteses de imposição legal, encontra sua razão de ser na natureza da relação jurídica de direito material deduzida em juízo, que implica produção dos efeitos da decisão de mérito de forma direta na esfera jurídica de todos os integrantes dessa relação. 6. Agravo Interno não provido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1593819 SP 2016/0090579-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 25/10/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
REPDJe
03/05/2017
DJe
08/11/2016)

Dessa maneira, DEFIRO o pleito de inclusão de Inácio Eurico Vogt e Maria Helena Gonçalves Vogt no polo passivo do feito.

II – TUTELA DE URGÊNCIA

A tutela de urgência, prevista no artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, deve ser deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Vejamos:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Ademais, há de se considerar que, tanto a comprovação dos requisitos, quanto a concessão da tutela, não implica em conhecimento do mérito, constituindo tão somente uma proteção para um direito que, sujeito a perigo iminente, pode deteriorar-se por conta do tempo despendido na tramitação do processo.

Tais requisitos consistem na comprovação da existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, de modo a embasar o emprego da tutela ora tratada.

Outrossim, é necessário, igualmente, que “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão” (§ 3º do art. 300 do CPC).

Em detida análise dos autos, verifico que o pleito a título de tutela de urgência merece parcial acolhimento.

No caso em tela, a demandante sustenta que após obter conhecimento acerca da existência de títulos incidentes em sobreposição à área objeto da lide, contratou profissional especializado visando a elucidação acerca da correta localização da área e identificação de quais títulos sobrepõem o imóvel.

A partir do laudo confeccionado, alega que se identificou a existência de 08 (oito) títulos em sobreposição, sendo eles: Matrículas 7.423, 7.427, 2.310, 5.391, 5.392. 5.470, 347 e 346, todas registradas no Cartório de Registro de Imóveis de Sapezal.

Afirma ainda, que todos os títulos se encontram em situação irregular, visto que se originaram de títulos posteriores ou estão deslocados de sua descrição primitiva.

Diante das circunstâncias, tendo em vista a urgência diante das inúmeras transmissões realizadas nas matrículas bem como para resguardar interesses de terceiros de boa-fé, requer o imediato bloqueio das sobreditas matrículas impedindo toda e qualquer ato registral até o julgamento do feito
.

Entretanto, apesar dos argumentos firmados pelo demandante, verifico que não restam suficientemente demonstrados a probabilidade do direito e o periculum in mora, alegados para deferimento da medida.

Isso porque
, apesar de acostar laudo de profissional
indicando a existência de sobreposição na área de sua propriedade,
tal documento por si só não fornece aparato necessário para o bloqueio almejado, se mostrando imperiosa a produção de prova pericial em juízo.

Ademais, verifico que
as demais matrículas também são originadas de Títulos concedidos pelo Poder Público, não sendo constatado, a priori, graves irregularidades, até porque foram devidamente registradas no CRI de Sapezal, ato que possui presunção de veracidade até prova em contrário.

Como dito,
evidencia-se que o caso demanda prova pericial
, o que inclusive, já fora deferido nos autos, de modo a constatar a exata descrição e localização dos imóveis bem como a data e regularidade dos títulos primitivos que deram origem às aquisições dos imóveis pelos proprietários registrais, ora requeridos.

Ressalto que o bloqueio pleiteado acarreta a impossibilidade de realização de todo e qualquer ato pelo Oficial de Registro, conforme preceitua o art. 214, §4º, da Lei n. 6.015/73, impedindo, portanto, o exercício do direito de propriedade pelos requeridos.

Sobre a matéria já se manifestou o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO IMOBILIÁRIO C/C MANUTENÇÃO DE POSSE – INDEFERIMENTO DA LIMINAR COM BASE NO DOMINIO DA REQUERIDA – PEDIDO DE BLOQUEIO DA MATRÍCULA – IMPOSSIBILIDADE – AVERBAÇÃO DA DEMANDA – POSSILIDADE – ENTENDIMENTO CONFORME ARTIGO 167, INCISO I, ITEM 21 DA LEI 6.0154/74 – PODER DE CAUTELA DO JUIZ – MANUTENÇAO DA POSSE – FATO NÃO COMPROVADO COM OS DOCUMENTOS – NECESSIDADE DE JUSTIFICAÇAO – PREVISÃO DO ART. 562 DO CPC. (1) Em ação declaratória de nulidade do registro imobiliário, o bloqueio de matrícula é
medida
excepcional, que impede o proprietário de exercer seu direito inerente a propriedade, situação que não pode prevalecer, tendo em vista o momento processual em que se encontra o processo, dependendo de provas dos fatos relevantes e pertinentes agitados no processo, não pode ser deferida liminar neste sentido. Contudo, dentro do poder de cautela do juiz, a averbação da existência da ação originária às margens da matrícula dos imóveis em discussão se mostra salutar, uma vez que garante a publicidade da existência da presente ação judicial e não traz prejuízo aos agravados, visto que não impede a livre disposição do bem. Tal medida justifica-se pela necessidade de dar conhecimento a terceiros de
boa fé
, bem como de prevenir eventuais litígios futuros. (...) (TJ-MT 10034627220178110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 02/12/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/12/2020) (Grifei)

Além disso, na peculiaridade dos autos, não se verifica a existência de periculum in mora que autorize o bloqueio pleiteado, ante a ausência de risco ao resultado útil da demanda,
caso em que entendo se mostrar suficiente a averbação da existência da ação às margens das matrículas para a preservação do interesse das partes e terceiros
.

Revela-se razoável, portanto, manter a higidez dos registros tais como lançados, sem bloqueio, de modo a privilegiar os princípios informadores e estruturantes da Lei de Registros Públicos, pelo menos
até que a questão seja mais bem esclarecida e detalhada, após a produção de prova pericial
.

Nessa toada, ante o poder geral de cautela, considerando que há discussão acerca da regularidade dos títulos e se mostrando necessário resguardar eventuais terceiros de boa-fé,
entendo ser cabível a averbação da existência da ação às margens das matrículas mencionadas.

Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela requerida a fim de determinar tão somente a averbação da existência da presente ação às margens das matrículas 7.423, 7.427, 2.310, 5.391, 5.392. 5.470, 347 e 346 do Cartório de Registro de Imóveis de Sapezal.

OFICIE-SE a Serventia Extrajudicial para cumprimento da medida, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo informar aos autos a realização do ato.

Considerando a necessidade de regularização do polo passivo, SUSPENDO, por ora, a realização da prova pericial anteriormente deferida.

CITE-SE os requeridos Inácio Eurico Vogt e Maria Helena Gonçalves Vogt para apresentar defesa, no prazo legal.

Por derradeiro, adveio informação acerca do óbito do requerido Anselmo Carra, e no mesmo ato, foi requerida a habilitação do espólio – id. 167186955

Assim, considerando que há houve pedido de habilitação do Espólio, deixo de suspender o feito, ante a ausência de prejuízo à parte.

DEFIRO a habitação do Espólio de Anselmo Carrara, representado pelo também requerido Alexandre Carrara no polo passivo do feito.

INTIME-SE o Espólio de Anselmo Carra, na pessoa do seu inventariante Alexandre Carra, para acostar decisão judicial que o nomeou como inventariante e a certidão de óbito do de cujus, que apesar de mencionadas na manifestação, não foram colacionadas no feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, RETIFIQUE-SE o polo passivo a fim de constar como requerido o Espólio de Anselmo Carrara, conforme pugnado ao id. 167186955.

[...] [grifos nossos e do original]

Em
sua minuta recursal
,
a agravante

sustenta a seguinte tese
:

Ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência

A
verbação da existência da ação na matrícula:
medida desproporcional que causa prejuízos concretos semelhantes a uma penhora

A tutela de urgência recursal foi indeferida, nos termos da Decisão de ID.
271200361
.

A
parte agravada apresentou contraminuta
recursal
(ID. 277255361) na qual
rebate as alegações da agravante.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistência de parte incapaz.

Recurso tempestivo, conforme
aba de expedientes dos autos de origem (
Decisão
-
37488350)
, e preparo efetuado, nos termos
da certidão
d
e ID.
270731385
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:

AGROPECU
Á
RIA ALTO DO SAPEZAL LTDA
.

AGRAVADO:

USINAS ITAMARATI S/A

AUTOS DE ORIGEM:
1000454-76.2019.8.11.0078

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, interposto

contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da

Vara Única
da Comarca d
e Sapezal
-MT que, nos autos da Ação Demarcatória cumulada com Declaratória de Nulidade de Título e Reivindicatória proposta por
USINAS ITAMARATI S/A
, deferiu
parcialmente a tutela a fim de determinar a averbação da existência da presente ação às margens das matrículas 7.423, 7.427, 2.310, 5.391, 5.392. 5.470, 347 e 346 do Cartório de Registro de Imóveis de Sapezal
.

Em síntese, o Juízo a quo entendeu por determinar a referida averbação, no lugar
do bloqueio das aludidas matrículas
,
por considerar que, embora apresentado laudo técnico apontando supostas sobreposições entre a área da autora (Fazenda Pato Branco) e diversos imóveis registrados, tal prova isolada não seria suficiente para justificar medida constritiva extrema como o bloqueio registral.

Destacou que a controvérsia exige dilação probatória, especialmente com a realização de perícia técnica já deferida nos autos, de modo que eventual irregularidade nos registros públicos somente poderá ser aferida com base em elementos mais robustos.

Ressaltou, ainda, que o bloqueio inviabilizaria o exercício pleno do direito
de propriedade pelos titulares das matrículas, implicando medida excessiva e desproporcional no atual estágio processual.

Assim, com fundamento no poder geral de cautela e visando resguardar os interesses de terceiros de boa-fé, entendeu ser mais adequado e proporcional limitar-se à averbação da existência da ação às margens das referidas matrículas, como forma de garantir a publicidade da lide sem comprometer a livre disposição dos imóveis.

A seguir, passo ao exame das teses sustentadas pela parte agravante.

1.
Ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência

A agravante argumenta que inexiste sobreposição real sobre o imóvel da recorrente.

Sustenta que o laudo técnico apresentado pela parte autora (agravada) não indica com precisão qualquer sobreposição relevante sobre a área da agravante.

Alega que a sobreposição alegada, mesmo na pior das hipóteses, seria de apenas 125,39 hectares de um total de 1.464 hectares da matrícula da agravante.

Traz histórico de posse e domínio legítimos desde 1984,
que comprovaria a
aquisição da área em 2004 por sua sócia.

Além disso,
aduz
que o título da parte autora (matrícula n.º 2.396 – Fazenda Pato Branco) foi deslocado 1.585,43m a Oeste e 2.218,86m ao Norte, incidindo indevidamente sobre outras propriedades.

A
rgumenta que a
própria autora
, agravada,
teria discordado de estudo cadastral anterior do
Intermat
, que resultou nesse deslocamento.

Sustenta, ainda, que a
agravada não demonstrou
periculum in mora
ou probabilidade do direito.

Alega que n
ão há risco de frustração da eficácia do processo nem atos de alienação iminentes pela agravante.

Ressalta que m
era alegação de possível prejuízo a terceiros não justifica a liminar.

A parte agravada, por sua vez
, ressalta que a
ausência de anotação na matrícula permite a transmissão do bem a terceiros, o que comprometeria a eficácia da sentença futura.

Destaca que j
á houve desmembramento de matrícula discutida na ação (matrícula nº 5.392), agravando o risco de prejuízo à eficácia da tutela jurisdicional.

Aduz que a
averbação é, portanto, instrumento preventivo e prudente, proporcional ao risco identificado.

Ressalta, ainda, a idoneidade e anterioridade do título da agravada
.

Sustenta que o
laudo técnico que acompanha a inicial demonstra que
h
á sobreposição entre o imóvel da UISA (matrícula nº 2.396) e o da agravante
e que, o
s títulos dos réus, inclusive da agravante, foram deslocados de sua descrição primitiva.

Assevera que o
título da
agravante
é anterior aos títulos dos demais, devendo prevalecer conforme o princípio da anterioridade registral.

Cita jurisprudência
deste egrégio Tribunal de Justiça
segundo a qual, em caso de sobreposição de matrículas, prevalece o título mais antigo.

Além disso, assevera a inadequação do pedido de averbação na matrícula da agravada, sustentada pela agravante
, pois
não houve
reconvenção
nem pedido específico contra seu título, que não é objeto da lide.

Assim, destaca que
não há razão para anotação alguma na matrícula da autora (agravada).

Pois bem
. Primeiramente,
não se pode olvidar que em matéria de agravo de instrumento a análise é restrita ao acerto, ou desacerto, do ato recorrido, sob pena de caracterizar supressão de instância, isso sem descurar do caráter de cognição não exauriente que impera nesta fase processual.

No que tange à
probabilidade do direito
da agravada
, observa-se que a
esta
,
a
utora da ação originária, apresentou laudo técnico
(ID.
19954658
, autos de
origem)
específico apontando indícios de sobreposição entre a matrícula nº 2.396 (Fazenda Pato Branco) e diversas matrículas vizinhas, incluindo a nº 2.310, de titularidade da agravante.

Nesta fase de cognição não exauriente, constata-se que o
referido laudo foi elaborado por profissional especializado e se mostra suficiente, em sede de cognição sumária, para evidenciar a
probabilidade do direito
das alegações iniciais, ainda que se admita, futuramente, a necessidade de confirmação por meio de prova pericial, já deferida pelo juízo de origem.

Ademais, a agravada também demonstrou que uma das matrículas sob análise (nº 5.392) chegou a ser desmembrada em outras cinco, fato que, em tese, corrobora o receio de modificações sucessivas na titularidade dominial dos imóveis em litígio e reforça a necessidade de conferir publicidade à existência da ação.

E
no que concerne ao
periculum in mora
, assevera-se que a averbação, além de garantir a publicidade, afasta o risco de maiores prejuízos a eventuais terceiros adquirentes de boa-fé, evitando maiores tumultos processuais e risco ao resultado útil do processo, sobretudo diante da multiplicidade de registros e da complexidade do litígio possessório e dominial instaurado.

Portanto, não obstante os argumentos deduzidos pela agravante, os elementos constantes dos autos evidenciam, neste momento processual, que a medida deferida é adequada, proporcional e encontra amparo no art. 300 do CPC, bem como no poder geral de cautela conferido ao magistrado.

A corroborar o entendimento, cita-se
ementas de julgado deste egrégio Tribunal de Justiça, inclusive desta colenda Quinta Câmara de Direito Privado,
in
verbis
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO PAULIANA. FRAUDE CONTRA CREDORES. ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO.
AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL
. RECURSO PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, ao acolher embargos de declaração, revogou tutela de urgência anteriormente
deferida para determinar a averbação da existência de ação judicial na matrícula de imóvel objeto de alegada fraude contra credores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência, especialmente quanto à probabilidade do direito alegado e ao risco de dano ou prejuízo ao resultado útil do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A probabilidade do direito se evidencia a partir dos fortes indícios de fraude contra credores, configurados pela alienação do imóvel a preço vil e pela relação entre as partes envolvidas no negócio, com intuito de esvaziamento patrimonial.

4. O risco de dano decorre da possibilidade de alienações sucessivas do bem, o que compromete a efetividade da tutela jurisdicional e prejudica a preservação do direito dos credores.

5.
A averbação da existência da ação judicial na matrícula do imóvel é medida cautelar idônea para dar publicidade ao litígio e proteger terceiros de boa-fé, sem implicar restrição ao direito de propriedade do atual titular
.

6. A análise definitiva acerca da fraude contra credores será objeto da instrução probatória em primeira instância, sendo adequada, neste momento, a concessão da tutela de urgência em cognição sumária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido. Embargos de declaração prejudicados.

Tese de julgamento:

1. A tutela de urgência deve ser concedida quando demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente a probabilidade do direito e o risco de dano.

2. A averbação da existência de ação judicial na matrícula do imóvel, em casos de indícios de fraude contra credores, é medida adequada para garantir a efetividade do processo e proteger terceiros de boa-fé.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300 e 301.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AI nº 10000180859043001, Rel. Amorim Siqueira, j. 26/02/2019; TJ-SP, AI nº 2287455-53.2021.8.26.0000, Rel. Augusto Rezende, j. 17/10/2022.

(N.U 1028233-70.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2025,
Publicado
no DJE 14/03/2025)

2.
Averbação da existência da ação na matrícula: medida desproporcional que causa prejuízos concretos semelhantes a uma penhora

A agravante sustenta que a a
verbação da existência da ação
,
à margem da matrícula nº 2.310, de propriedade da
recorrente,
gera prejuízo prático equivalente
à penhora
, pois resulta em
restrições econômicas e jurídicas reais sobre o imóvel, ainda que não seja constritiva.

Assevera que a
matrícula da Fazenda Santa Cecília foi dada em garantia ao Banco Rabobank S/A, em financiamento de mais de R$ 50.000.000,00.

A
lega que a
averbação suspendeu automaticamente a liberação de recursos financeiros ao sócio da agravante, com base em exigência do
B
anco e parecer técnico da empresa responsável pelo projeto de crédito.

Sustenta violação ao princípio da proporcionalidade, pois aduz que a
averbação recai sobre toda a matrícula da agravante, embora a eventual sobreposição discutida atinja uma pequena fração da área.

Assim,
aduz que a
medida seria desproporcional, além de desnecessária, pois o processo já tramita desde 2019, e a ação cautelar que o precede é de 2007.

A parte agravada, por outro lado
, sustenta que
a
decisão agravada
tem natureza meramente informativa e
não impôs qualquer restrição de uso, gozo ou disposição sobre o imóvel da agravante.

A
ssevera que a
averbação da existência da ação é medida de publicidade, não constritiva, que visa preservar terceiros de boa-fé.

Cita o art. 828 do CPC e o art. 167, I, 21, da Lei 6.015/73 (LRP) como fundamentos legais da averbação.

Argumenta que a j
urisprudência
deste egrégio Tribunal de Justiça
reconhece a legitimidade e prudência da anotação de demanda litigiosa na matrícula do imóvel.

Ademais, ressalta que
agravante alega prejuízo à obtenção de crédito agrícola, mas não junta nenhum documento que comprove tal alegação.

Aduz que, m
esmo que houvesse prejuízo à concessão de crédito, isso não se sobrepõe à preservação do resultado útil do processo.

Pois bem
.
Verifica-se que a agravante sustenta a ocorrência de
periculum in mora inverso
, qual seja, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
caso a tutela de urgência, que determinou a averbação
da existência da presente ação às margens
das matrículas
2.310, do Cartório de Registro de Imóveis de Sapezal
,
seja mantida
.

Porém,
malgrado sustente que a anotação configura
prejuízos, verifica-se
que não há nos autos qualquer elemento probatório que indique a existência de prejuízo imediato que justifique
a reforma da decisão objurgada para se afastar a determinação de averbação em exame.

Isso porque a averbação determinada pelo juízo de origem é de natureza exclusivamente informativa e não possui o condão de restringir ou comprometer o uso, gozo ou disposição do bem, não sendo equiparável, nem em efeitos práticos nem jurídicos, a uma constrição judicial, como penhora ou indisponibilidade.

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a anotação da existência da lide na matrícula do imóvel atende aos princípios da publicidade e da concentração, e visa a resguardar terceiros de boa-fé, nos termos do
art. 828 do CPC
, aplicado por analogia,
e do art. 167,
I
I, item
12,
da Lei de Registros Públicos
,
in
verbis
:

Código de Processo Civil

Art. 828. O exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa,
para fins de averbação no registro de imóveis
, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade.

Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973

Art. 167 -
No Registro de Imóveis, além da matrícula, serão feitos
.

[...]

II -
a
averbação

[...]

12)
das decisões, recursos e seus efeitos, que tenham por objeto atos ou títulos registrados ou averbados
;

[...]

Quanto à alegação de que a averbação inviabilizou liberação de crédito junto ao Banco Rabobank S/A, destaca-se que tal assertiva não veio acompanhada de prova documental mínima, sequer correspondência bancária ou comunicação
negocial que vincule a negativa de crédito à existência do registro da ação.

Ainda que se admitisse potencial repercussão econômica decorrente da medida, é certo que o interesse privado da agravante não se sobrepõe à necessidade de assegurar a utilidade do processo e à proteção de terceiros eventualmente afetados por futuras transmissões imobiliárias, que possam ser posteriormente invalidadas em razão da procedência da ação de origem.

Há de se asseverar, ainda,
que eventual abusividade em negativa de crédito, por terceiros, em razão da simples publicidade de averbação da matrícula, não pode obstar a incidência
da publicidade legal a preservar terceiros de boa-fé e evitar o risco do resultado útil ao processo.

Por essas razões, a medida não se revela desproporcional ou desnecessária, sobretudo diante do estágio processual avançado da demanda principal, que tramita desde 2019, e que busca a anulação de registros tidos por sobrepostos ou deslocados de sua descrição primitiva.

A corroborar o entendimento, cita-se:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA
.
AVERBAÇÃO DE AÇÃO JUDICIAL NA MATRÍCULA DE IMÓVEL
. TUTELA DE URGÊNCIA.
CARÁTER INFORMATIVO DA AVERBAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ÔNUS CONSTRITIVO
. AUSÊNCIA DE PROVA DE PREJUÍZO CONCRETO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela incidental para retirar averbação de ação judicial de cobrança de honorários advocatícios da matrícula de imóvel. Alegação de prejuízo financeiro devido à restrição a financiamentos bancários.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia reside em saber se a averbação da ação judicial deve ser retirada da matrícula do imóvel, à luz da alegação de prejuízo
e do depósito judicial realizado.

III. Razões de decidir

3.
A averbação judicial prevista nos
arts
. 167, I, item 21, da L. 6.015/1973 e 828 do CPC/2015 é instrumento de publicidade com caráter informativo, não restringindo o exercício do direito de propriedade ou posse do imóvel.

4. A ausência de demonstração robusta de prejuízo concreto ou dano irreparável decorrente da averbação inviabiliza o deferimento da tutela
incidental requerida.

5. As partes controvertem sobre o valor devido a título de honorários advocatícios, sendo a apuração definitiva reservada à liquidação de sentença, justificando a manutenção da averbação como medida acautelatória.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"A averbação de ação judicial na matrícula de imóvel, com fundamento nos
arts
. 167 da L. 6.015/1973 e 828 do CPC/2015, possui caráter informativo e não constitui ônus constritivo, sendo mantida quando ausente demonstração de prejuízo concreto e irreparável
."

__________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inc. XXXV; L. 6.015/1973, art. 167, I, item 21; CPC/2015,
arts
. 300, 828.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI 1014491-80.2021.8.11.0000, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 13/10/2021,
publ
. 18/10/2021.

TJ-MT, RAI 1000981-92.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 15/05/2024,
publ
. 20/05/2024.

(N.U 1027286-16.2024.8.
11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2024,
Publicado
no DJE 13/12/2024)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO
–
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – ARTIGO 300 DO CPC/15 – AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO À MARGEM DA MATRÍCULA DE BEM IMÓVEL – NECESSIDADE DE PRECAVER TERCEIROS EVENTUAIS ADQUIRENTES DE BOA-FÉ – MEDIDA DE CAUTELA
– RECURSO DESPROVIDO.

1 -
A averbação na matrícula do imóvel acerca da existência de “Ação de Nulidade de Ato Jurídico” apenas torna pública a situação do bem, mormente para prevenir eventuais terceiros de boa-fé.
Ademais, consta dos autos que o autor comprovou a aquisição do imóvel em 1982.

2 -
A Lei de Registros Públicos - Lei Federal nº 6.015/1973 - em seu artigo 167, I, item 21, determina o registro na matrícula de imóvel sobre a existência de processo em trâmite. Assim, tal medida decorre “ope legis”, justamente para evitar prejuízos a eventuais terceiros adquirentes de boa-fé.

3 – Recurso
desprovido.-

(N.U 1031490-06.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025,
Publicado
no DJE 24/03/2025)
[grifo nosso]

Diante do exposto, conheço do recurso, ratifico o indeferimento da liminar recursal e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão interlocutória agravada na íntegra.

Sem majoração dos honorários de sucumbência, pois não foram arbitrados
na decisão recorrida, sob a inteligência do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025